Tribunal: TJDFT
Processo: 0728521-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Vistos etc. Ante o participado pela Defensoria Pública do Distrito Federal1, no sentido de que a parte agravada nos autos subjacentes seria assistida por advogado particular e, conseguintemente, não houvera a intimação do seu patrocinador da decisão que indeferia a antecipação de tutela recursal postulada pela instituição financeira agravante, oficie-se ao eminente juízo da causa principal solicitando-lhe informações sobre o participado. Certificado o fato, e, em caso de representação do agravado por advogado particular, intime-se-o para contrariar o recurso no prazo legal, após prévia anotação do patrono nos assentamentos do recurso, voltando os autos conclusos, em seguida. I. Brasília-DF, 22 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 38959341.